Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-67.2022.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001025-67.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANIDRA MORAES OLIVEIRA - CPF: 046.231.611-45 (APELADO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ALDO FELIPE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 053.181.862-46 (APELANTE), HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES - CPF: 039.548.852-47 (ADVOGADO), ALDO FELIPE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 053.181.862-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BOLETO FALSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que em, Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, a condenou, de forma solidária com a plataforma de rede social, a pagar indenização por danos materiais e morais, em razão de prejuízos sofridos pela autora, vítima do golpe do boleto falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a instituição financeira que atua como intermediadora de pagamento possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos; (ii) verificar se há nexo causal entre a conduta da apelante e o pagamento do boleto falso ou se o dano decorre de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros golpistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ao atuar como intermediadora do pagamento do boleto falso, auferiu vantagem econômica com a operação, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento, razão pela qual responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro quando a consumidora é induzida a erro por anúncio fraudulento impulsionado/patrocinado em rede social, que a direciona para página virtual que imita fidedignamente o site original de renomada empresa varejista.

Comprovado o pagamento do boleto fraudulento e a não entrega do produto adquirido, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora.

A frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, somada à angústia e ao desgaste emocional provocados pela descoberta da fraude e pela necessidade de buscar a reparação dos prejuízos sofridos, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por STONE PAGAMENTOS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Mortais n. 1001025-67.2022.8.11.0005, proposta por ANIDRA MORAES OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

a) Condenar os réus Stone Instituição de Pagamento S/A e Aldo Felipe dos Santos Carvalho, de forma solidária, a ressarcirem à parte autora o valor de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

b) Condenar os réus Stone Instituição de Pagamento S/A e Aldo Felipe dos Santos Carvalho, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

(...)”

A apelante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou unicamente como instituição de pagamento, não sendo responsável pela veiculação do anúncio, nem estabelecendo relação direta com a compradora.

No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a apelada foi vítima de golpe praticado por terceiro, tendo realizado o pagamento do boleto por conta própria, sem adotar os mínimos cuidados necessários ao realizar a transação.

Sustenta que o terceiro realizou a abertura de conta corrente junto à apelante mediante a apresentação de documentos legítimos, sem quaisquer indícios de fraude, e que, ao tomar conhecimento da utilização da conta para prática de fraudes, procedeu ao seu bloqueio em 21/03/2022.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, pois funcionou apenas como meio de pagamento, sendo a mantedora da conta beneficiária, não havendo nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela apelada.

Invoca o art. 14, § 3º, II, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 301092918.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não participou de qualquer etapa da transação fraudulenta, atuando apenas como instituição intermediadora de pagamentos, sem relação direta com a apelada ou com os demais envolvidos.

No caso em análise, o valor pago pela apelada foi depositado em conta corrente aberta por fraudador junto à instituição apelante, que, ao atuar como intermediadora do pagamento do boleto falso, auferiu vantagem econômica com a operação. Essa circunstância evidencia sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, nos termos do artigo 370 do CPC. A legitimidade passiva ad causam da instituição financeira é evidente quando a fraude ocorre em ambiente digital sob sua gestão e controle, ainda que praticada por terceiros.
Configurada a relação de consumo, aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço. Fraudes praticadas no ambiente digital disponibilizado por instituição financeira configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ. O dano moral resta configurado em situações que extrapolam o mero aborrecimento, gerando ao consumidor angústia e necessidade de judicialização, sendo adequada a fixação de indenização no montante arbitrado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000301-36.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE DO BOLETO FALSO – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela emissão de boleto fraudado para pagamento de prestações de financiamento de veículo, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia, incluindo a intermediadora.
A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007938720218110038, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Nesse contexto, a instituição financeira que viabiliza o recebimento de valores provenientes de fraude, ainda que não tenha participado diretamente da elaboração do golpe, integra a cadeia de fornecimento e responde pelos danos causados.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta ilícita do réu em razão do prejuízo sofrido pela autora relacionado ao pagamento de boleto falso ao tentar efetuar uma compra na internet.

A apelante sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que a apelada foi vítima de golpe praticado por terceiro, tendo realizado o pagamento do boleto por conta própria, sem adotar os cuidados necessários.

Invoca, assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Confira o teor do referido artigo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme narrado nos autos, a apelada estava utilizando sua rede social Facebook quando lhe foi sugerido um anúncio impulsionado pela plataforma, com a aparência da renomada Lojas Americanas, referente a uma bicicleta da marca Shimano 24 marchas, aro 29 polegadas, no valor de R$ 559,00. Ao clicar no anúncio, foi redirecionada a uma página de internet que imitava fidedignamente o site original da referida fornecedora de produtos, onde realizou seu cadastro e efetuou a compra, recebendo posteriormente um boleto para pagamento.

Nesse contexto, a divulgação de anúncio falso em endereço eletrônico do Facebook, impulsionado pela rede social, remetendo o consumidor para página virtual criada por terceiro falsário que imita fidedignamente a original de determinada fornecedora de produtos, facilita a atividade criminosa, gerando prejuízos aos consumidores.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, debateu a questão da responsabilização de plataformas por conteúdos de terceiros no Recurso Extraordinário (RE) 1037396 (Tema 987 da repercussão geral), relatado pelo ministro Dias Toffoli, e no RE 1057258 (Tema 533), relatado pelo ministro Luiz Fux, tendo decidido que "
nos casos de conteúdos impulsionados mediante pagamento ou disseminados por redes artificiais de distribuição (como 'chatbots' ou robôs), presume-se a responsabilidade dos provedores pelo conhecimento da ilicitude, de modo que a exclusão de responsabilidade dependerá da comprovação de que o provedor atuou com diligência e em tempo razoável para tornar o conteúdo indisponível
".

Assim, a plataforma digital tem o dever de cautela de verificar se os conteúdos impulsionados mediante pagamento estão dentro da legalidade. No caso em análise, caberia ao Facebook analisar se de fato o anúncio pertencia às Lojas Americanas, o que poderia ser facilmente verificado.

Da mesma forma, a instituição financeira apelante, ao permitir a abertura de conta e a emissão de boleto com dados de terceiro (Lojas Americanas), sem a adoção de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade das informações, contribuiu decisivamente para a concretização da fraude. Na hipótese, a falha na prestação do serviço resta evidenciada pela ausência de controles adequados que impedissem a utilização de sua plataforma para fins fraudulentos.

Evidentemente, o falsário fará uso de artifícios ardilosos para levar a vítima a cair no golpe, não sendo possível atribuir-lhe culpa exclusiva, tampouco a terceiro, uma vez que a atuação do falsário só ocorreu porque foi facilitada pela atuação das rés, incluindo a apelante.

Ademais, o fato de a apelante ter procedido ao bloqueio da conta após tomar conhecimento da fraude não a exime da responsabilidade pelos danos já causados à consumidora, uma vez que o bloqueio ocorreu apenas em 21/03/2022, quando os valores já haviam sido transferidos para outra instituição financeira, conforme admitido pela própria apelante.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que a apelada efetuou o pagamento do boleto no valor de R$ 559,00, não tendo recebido o produto adquirido. Assim, a condenação ao ressarcimento desse valor é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, devem os fornecedores ser responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, nos termos do artigo 370 do CPC. A legitimidade passiva ad causam da instituição financeira é evidente quando a fraude ocorre em ambiente digital sob sua gestão e controle, ainda que praticada por terceiros. Configurada a relação de consumo, aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.
Fraudes praticadas no ambiente digital disponibilizado por instituição financeira configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ. O dano moral resta configurado em situações que extrapolam o mero aborrecimento, gerando ao consumidor angústia e necessidade de judicialização, sendo adequada a fixação de indenização no montante arbitrado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000301-36.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025